Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os apelantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenados ao pagamento das custas processuais finais[2], não podem ser agraciados com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, desde logo. I Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34574647. [2] ID 34574644.